Tribunal: TJDFT
Processo: 0735640-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735640-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR HUGO CAVALCANTE ANTUNES AGRAVADO: SW4 IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que indeferiu a tutela de urgência para alterar os índices de reajuste das parcelas do contrato de compra e venda de imóvel, mediante pagamento parcelado, mais especificamente “seja aplicada a troca do IGPM pelo IPCA ou outro indexador que o juízo entenda ser pertinente para reequilibrar a relação contratual”. O Juízo negou o pedido com base nos seguintes trechos de fundamento, in verbis: "Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, porquanto os índices de correção das parcelas foram previamente estipulados no contrato (id 135858202), não se vislumbrando, nesta estreita fase processual, qualquer vício na pactuação livre e conscientemente feita entre as partes. Além disso, analisando os argumentos apresentados e os documentos constantes dos autos, não vislumbro a ocorrência dos pressupostos necessários para a concessão da tutela antecipada, especialmente, em face da inexistência de qualquer possibilidade de dano ao autor. Também não se encontra presente a prova inequívoca do direito invocado, sendo certo que há divergência jurisprudencial e doutrinária acerca dos fundamentos apresentados para se postular a revisão do contrato" (id. 136066757). Irresignado, o recorrente alega que, em 01/09/2020, celebrou contrato de compromisso de compra e venda com o agravado, referente à compra de um imóvel constituído pelo Lote 18, da Quadra 04, no loteamento residencial denominado como: “MANSÕES BOUNGAVILLE”, na cidade de Alexânia, pelo montante de R$ 407.850,00 (quatrocentos e sete mil, oitocentos e cinquenta reais). Aduz que todas as parcelas pactuadas sofreriam reajustes mensais, baseados no indexador denominado como IGPM. Destaca, contudo, que o IGPM sofreu uma verdadeira escalada, imprevisível, sendo que, somente no mês 10/2020, chegou ao acumulado de 18% (dezoito por cento) e com IGPM mensal de 4,34% (quatro vírgula trinta e quatro por cento). Destaca que, no momento do protocolo da ação (maio/2021), o índice do IGPM é de 2,94% (dois vírgula noventa e quatro por cento), com alta acumulada em 31,30% (trinta e um vírgula trinta por cento) nos últimos doze meses. Relata que os moradores do Condomínio Mansões Boungaville tentaram, por diversas vezes, o caminho da negociação com a empresa agravada; no entanto, os responsáveis pelo empreendimento foram irredutíveis quanto a qualquer limitação deste índice ou mesmo uma substituição do índice por outro idôneo. Defende que é inegável que a crise sanitária decorrente da pandemia de COVID-19 atingiu o equilíbrio das obrigações contratuais. Pondera que a simples limitação do IGPM, ou a sua troca pelo IPCA, pode ser implementada como uma condição especial frente ao momento que se está vivendo. Argumenta que não pode o agravado se ver obrigado a vender seu imóvel, em virtude de uma alta no IGPM desequilibrar o contrato, com uma alta que em dois anos chegará a 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato. Pede, assim, inclusive em sede liminar, “seja aplicada a troca do IGPM pelo IPCA ou outro indexador que o juízo entenda ser pertinente para reequilibrar a relação contratual”. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de avaliar a decisão que indeferiu o pedido liminar no qual o agravante postula a modificação do indexador do contrato de compromisso de compra e venda. Em síntese, o recorrente requer, em sede de antecipação de tutela recursal, a substituição do IGPM pelo IPCA, ou outro índice pertinente ao caso, visando reequilibrar a relação contratual. Contudo, não se verifica a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo na demora aventado pelo agravante. Sobre o tema, é certo que a força vinculante dos contratos, corolário da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, possui papel central no nosso ordenamento jurídico, consoante se depreende do parágrafo único do artigo 421, do Código Civil, in verbis: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (grifamos) Como se depreende, deve haver equilíbrio entre a função social do contrato e a força vinculante do qual se reveste, de sorte que a intervenção contratual deve ser mínima, e quando amplamente demonstrada o conflito insolúvel entre os dois princípios. Na mesma perspectiva, a onerosidade excessiva é motivo de rescisão do contrato, nos precisos termos do art. 478 do CC, in verbis: Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Nesta hipótese, deve restar patente a existência de um motivo extraordinário e imprevisível para uma das partes, provocando vantagem manifesta à outra, a fim de que se possa determinar a rescisão do contrato. Todavia, a preferência deve ser voltada para a manutenção do contrato, como no caso dos autos, por meio da revisão do índice de reajuste das parcelas livremente pactuado entre as partes. Neste sentido é a conclusão do Enunciado no 176 da III Jornada de Direito Civil, in verbis: Em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, o art. 478 do Código Civil de 2002 deverá conduzir, sempre que possível, à revisão judicial dos contratos e não à resolução contratual. Feitas estas considerações, em relação à probabilidade do direito, é certo que o autor celebrou a avença a partir de informações claras fornecidas pela incorporadora, fato que não infirma, mas inclusive afirma, nos autos. Apenas aduz que não esperava que o IGPM fosse apresentar valor tão elevado no curso do contrato de compromisso de compra e venda travado entre as partes, tanto o é que aduz que diversos outros compradores já se desfizeram do imóvel, tendo em vista a impossibilidade de honrar com o compromisso financeiro. Ocorre que se o índice fosse plenamente previsível de antemão, não haveria necessidade de se atrelar o contrato a determinado índice pré-fixado, cujo montante é variável justamente por se cuidar de um parâmetro que reflete a oscilação de preços em determinado mercado, ou no mercado de uma forma geral, de modo a não prejudicar nenhuma das partes contratantes, inclusive a incorporadora, que necessita de insumos para operacionalizar a construção do imóvel que o comprador deseja adquirir, não podendo arcar sozinha com referida variação ao longo do tempo, sob pena de inviabilizar o próprio negócio. Não se nega que, por ser um índice variável, com base em cesta de produtos da economia, a equação pode favorecer um dos lados do contrato, prejudicando, por exemplo, o consumidor, ao menos em alguma medida. Todavia, para que tal índice seja afastado pelo Poder Judiciário, em indevida intromissão à livre iniciativa, como é concebido e organizado o mercado, inclusive em nível constitucional – CF, art. 170 -, a desproporção da equação financeira surgida no curso do processo deve ser exorbitante, aliado ao fato comprovado de que o contratante não detinha conhecimento suficiente do eventual desenrolar temporal desproporcional do índice, o que não se verifica no caso em análise, ao menos em análise perfunctória própria desta sede recursal. Em especial, é certo que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não possui condições de arcar com as parcelas avençadas, ainda que haja aumento excessivo dos valores contratados. Por conseguinte, não resta evidente a dificuldade financeira surgida para o recorrente que permita a revisão do índice livremente pactuado entre as partes, nem que firmou a avença em absoluto desconhecimento de que a variação do índice contratado poderia tornar o pagamento insustentável no tempo, ou que foi induzido a erro por algum preposto da empresa contratada. Assim, não se verifica a verossimilhança do direito que conduza a uma probabilidade de provimento do recurso. Do mesmo modo, também não se observa o perigo na demora apto à concessão da antecipação da tutela recursal vindicada. É que, conquanto as parcelas do contrato hajam se tornado excessivamente onerosas, o pagamento mensal possui periodicidade que permite a angularização da relação processual, com a consequente oitiva da parte contrária, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa. De mais a mais, a correção das parcelas ocorre anualmente, não se evidenciado a urgência defendida pelo recorrente. Por fim, não se duvida que a pandemia de COVID-19 afetou severamente a economia mundial, com reflexos na vida de todos os agentes econômicos. Contudo, a demonstração de que houve alteração na equação econômico-financeira, afetando a capacidade financeira do contratante, deve ser evidente, o que não restou demonstrado no caso dos autos. No sentido exposto, colho os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELA IPCA. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. PANDEMIA COVID 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, na ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos que consistiam, em suma, na declaração de nulidade da cláusula contratual que estipulou o IGP-M como índice de correção monetária, bem como a nulidade do acréscimo de juros compensatórios de 0,67%. 2. Não há se falar em inovação recursal quando não verificada a introdução de novas teses em grau recursal, sobretudo quando o pedido deduzido na inicial engloba aquele aventado em sede de apelação. 3. O IGM-P é um índice de correção monetário amplamente utilizado em contratos imobiliários e sua adoção, por si só, não acarreta qualquer indício de abusividade contratual. 4. O direito à informação da autora restou atendido pela apelante/ré, nos termos do artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, ante a descrição pormenorizada de todas obrigações pecuniárias. Ademais a autora é médica e possui bom grau de instrução, adquiriu o imóvel para investimento, sendo plenamente capaz de assentir sua vontade, não cabendo, nesse momento processual alegar vício quanto ao consentimento ou ausência de informação. 5. A teoria da imprevisão somente se aplica à revisão judicial de contratos quando demonstrada a ocorrência de evento imprevisível, superveniente à contratação e que onere excessivamente uma das partes contratantes, hipótese não configurada nos autos. 6. No caso em exame, não há qualquer elemento probatório demonstrando que a Pandemia de COVID-19 tenha alterado a vida financeira da contratante de forma a impossibilitar o cumprimento da obrigação na forma convencionada no contrato. 7. A regra prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios fixados no mínimo de 10% do valor da causa, impõe-se a observância do § 8o do artigo 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (Grifamos. Acórdão 1393830, 07025788520218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ÔNUS EXCESSIVO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. MODIFICAÇÃO DO INDEXADOR. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. COMPRA DE IMÓVEL. TROCA DO IGPM PELO IPCA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A alegação de onerosidade excessiva no contrato constitui matéria notoriamente controversa, o que torna inviável o deferimento da antecipação da tutela sem a devida dilação probatória, para que sejam trazidos aos autos outros elementos de convicção que permitam a adequada análise do pedido de substituição do índice pactuado. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1384089, 07269986020218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, uma vez que ausente a probabilidade do direito invocado, bem como a urgência defendida pelo recorrente. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator